Tribunal: STF
Processo: Rcl 63849
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Roberto Kassim Júnior contra Decreto Legislativo nº 23/23 expedido pelo presidente da Câmara Municipal de Reginópolis, que teria contrariado a ADPF 378 e a Súmula Vinculante nº 46.



    Narra a parte reclamante que o objeto do aludido ato legislativo consubstanciou-se na cassação de seu mandato eletivo no cargo de vereador por falta de decoro parlamentar e que o aludido cargo foi ocupado pelo seu suplente que consta como parte beneficiária o ato reclamado.



    Aduz, quanto à contrariedade à Súmula Vinculante nº 46, que 



    “a Reclamada, ao iniciar o processo de cassação desrespeitando e ignorando a mencionada súmula, utilizou-se do procedimento cassatório, as normas processuais estabelecidas na Lei Orgânica Municipal quando o pacificado entendimento seriam àquelas previstas no Decreto-Lei 201/67, que recepcionado pela Constituição de 1988, foi editado pela União, a quem possui a competência para legislar sobre o tema.



    Nessa perspectiva defende a nulidade do ato de cassação, uma vez que, ao ser aplicada a Lei Orgânica Municipal em detrimento do Decreto-Lei nº 201/67, acabou por não ser observado esse último ato normativo quanto ao quórum de 2/3, a publicidade da votação e o prazo decadencial de 90 dias para conclusão do processo de cassação. Nesse sentido discorre o seguinte:



    “[c]omo se observa do Processo de Cassação de Mandato, a Autoridade Legislativa, afirma, categoricamente, que o procedimento utilizado para o processo de cassação será o previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.”



    (...)



    “a aplicação do artigo 78, que remete ao artigo 77 da Lei Orgânica Municipal, para processamento de processo cassatório vem na contramão à Súmula Vinculante 46, que pacificou o entendimento de que somente a União poderá legislar sobre procedimentos punitivos, e, com a Recepção do Decreto-Lei 201/67, somente este poderia ditar regras para o processo de cassação de mandato, sendo, em hipótese alguma, a aplicação de Norma Municipal ao tema. 



    Ao revés desse entendimento, a Casa Legislativa, decidiu, embasada nos dispositivos contidos no artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, que remete ao artigo 77, que dispõe, além de outras regras procedimentais para cassação de mandato de prefeitos e vereadores, o quorum de votação para declarar cassado o mandato do Reclamante.



    Extrai-se, portanto, da Ata referida que o Reclamante teve, por Maioria Absoluta de seus membros, a cassação de seu mandato, que no caso apenas 5 votos de um total de 9, que é a composição daquela Casa. A Câmara de Reginópolis, por sua vez, ignorando a Súmula 46, utilizando-se do dispositivo contido na Lei Orgânica, acima mencionado, deixou de seguir as regras previstas no Decreto-Lei 201/67, que prevê um quórum qualificado, isto é, 2/3 dos membros da Casa que neste caso, 6 votos.



    (...)



    Não bastasse a utilização da Norma Municipal, quanto ao quórum divergente (Maioria Absoluta), àquele previsto no Decreto-Lei 201-67(maioria qualificada - 2/3), a Casa Legislativa de Reginópolis, descumprindo, mais uma vez a Súmula Vinculante 46, promoveu, na sessão de cassação, a realização da votação através de escrutínio secreto, e, outra vez anda na contramão ao preceitos processuais previstos no Decreto-Lei 201/67, que determina que a votação seja pública.



    (...)



    Note-se Senhor(a) Ministro(a) que a Lei Orgânica, como colacionada acima, prevê um prazo de 120 dias para a conclusão, já o Decreto-Lei 201/67, apenas 90 dias.



    (...)



    No entanto, conforme se verifica do Decreto Legislativo 023, da Câmara Municipal de Reginópolis, a data da sessão de cassação foi realizada aos 4 dias do mês de maio de 2023, ou seja, quase 5 meses após a convocação. Assim, ainda que houvesse permissivo para aplicação da Lei Municipal – 120 dias, já estaria operado o instituto da Decadência;” 



    Destaca, por fim, que 



    “o Regimento Interno da Câmara Municipal, determina que o Processo de Cassação deva seguir as regras do Decreto-Lei 201/67, e, desrespeitando a norma, a Autoridade Legislativa, determinou que o processo de cassação seguisse o rito previsto na Lei Orgânica Municipal, violando, em mais uma vez, a decisão sumulada desta Corte.



    Assim o Legislativo não desrespeita somente a Súmula Vinculante n.º 46 do STF, mas também o próprio Regimento Interno, que inclusive respeita a referida súmula remetendo as questões de Cassação de Mandato eletivo do Prefeito e vereadores ao Decreto-Lei 201/67. ”



    Também teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida na ADPF 378, pois, da ata da sessão de votação, se extrai a informação de que a forma de votação foi realizada através de escrutínio secreto. 



    Requer 



    “[a] concessão da medida liminar para suspender o Decreto-Legislativo 023/2023, de 4 de maio de 2023, bem como seus efeitos



    (...)



    ao final, julgando procedente a presente Reclamação, seja cassado o ato impugnado que determinou a Cassação do mandado do Reclamante, por descumprimento aos preceitos contidos na Súmula Vinculante 46, à decisão desta Corte Suprema.”



    É o relatório. Decido.



    Roberto Kassim Júnior indica como desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 46, assim redigida:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União.”



    Também teria sido desrespeitada a decisão proferida na ADPF 378, cuja ementa, na parte cuja inobservância se alega na inicial, possui o seguinte teor: 



    [...] 5. A VOTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL SOMENTE PODE SE DAR POR VOTO ABERTO (CAUTELAR INCIDENTAL): No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimação do processo. No silêncio da Constituição, da Lei nº 1.079/1950 e do Regimento Interno sobre a forma de votação, não é admissível que o Presidente da Câmara dos Deputados possa, por decisão unipessoal e discricionária, estender hipótese inespecífica de votação secreta prevista no RI/CD, por analogia, à eleição para a Comissão Especial de impeachment. Em uma democracia, a regra é a publicidade das votações. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Além disso, o sigilo do escrutínio é incompatível com a natureza e a gravidade do processo por crime de responsabilidade. Em processo de tamanha magnitude, que pode levar o Presidente a ser afastado e perder o mandato, é preciso garantir o maior grau de transparência e publicidade possível. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas, afastando a possibilidade de ingerências indevidas. Se a votação secreta pode ser capaz de afastar determinadas pressões, ao mesmo tempo, ela enfraquece o controle popular sobre os representantes, em violação aos princípios democrático, representativo e republicano. Por fim, a votação aberta (simbólica) foi adotada para a composição da Comissão Especial no processo de impeachment de Collor, de modo que a manutenção do mesmo rito seguido em 1992 contribui para a segurança jurídica e a previsibilidade do procedimento. Procedência do pedido. [...] (ADPF n. 378-MC, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 08.03.2016). 



    Isso porque, da ata da sessão de votação, se extrai a informação de que a forma de votação foi realizada através de escrutínio secreto. 



    Sob nenhum desses prismas, verifica-se aderência estrita entre os fatos noticiados pela parte reclamante e os paradigmas de controle.



    Com efeito, a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, não se desenvolve no contexto de processamento de agente político por eventual prática de crime de responsabilidade, bem como não revela controvérsia relacionada ao exercício de competência legislativa pelos entes da Federação, em desrespeito à competência privativa da União e, por fim, não diz respeito a processo de impeachment do chefe do Poder Executivo.



    Nos autos em referência nesta ação, conforme consta da peça vestibular e se comprova pelos documentos juntados aos autos, cuida-se de processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar, alegando-se, por meio desta reclamatória, o desrespeito ao Decreto-lei nº 201/1967 relativo ao quórum de deliberação, à publicidade da votação e ao prazo decadencial de conclusão do processo de cassação.



    O objeto da presente reclamação, portanto, não possui aderência estrita com os paradigmas, valendo-se Roberto Kassim Júnior do instrumento como inadmissível sucedâneo dos meios processuais adequados.



    A propósito, colaciono precedentes que versam sobre o indevido ajuizamento da reclamação com fundamento na Súmula Vinculante nº 46:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 46. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento. II – Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 que não tenha estrita aderência com o teor da Súmula Vinculante 46 deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis. III – A conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967. IV – Não há ofensa à Súmula Vinculante 46 quando norma regimental de Câmara Municipal apenas repete o que já estava previsto no Decreto-Lei 201/1967. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 39.407/MG-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 6/10/2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Inexistência de ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da SV 46. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 31.778/CE-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/2020).



    “RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE – ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o revelado em verbete vinculante tido como inobservado. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe tenha sido usurpada a competência do Supremo ou desrespeitada decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal ou de habeas corpus” (Rcl nº 35.098/MG-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 5/3/2020).



    Quanto ao cotejo dos autos em face da ADPF n. 378, trago julgados acerca da inadequação da via reclamatória:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ADPF 378/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos inter partes, proferidas em processos nos quais o postulante não integrou a relação processual antecedente. II – No caso, restou evidente que a discussão referente à tipificação do ato ilícito imputado ao chefe do Executivo municipal é estranha ao objeto da ADPF 378/DF, o que revela a inadequação da via processual eleita pela reclamante. III - A pretensão da agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV– Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55002 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18-10-2022).



    CONSTITUICONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 378-MC. REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS DE PREFEITURA MUNICIPAL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA CÂMARA DE VEREADORES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADPF 378-MC, cujo objeto central foi a análise da compatibilidade do rito de impeachment de Presidente da República, previsto na Lei 1.079/1950, com a Constituição de 1988. 2. O presente caso trata de temática distinta do objeto discutido no paradigma invocado, pois a controvérsia travada na origem gira em torno de procedimento por meio do qual a Câmara de Vereadores “rejeita e declara irregulares as Contas anuais da Prefeitura Municipal de Capoeiras, relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, que tiveram como ordenador das despesas, Senhor Luiz Claudino de Souza, bem como determina que seja dado conhecimento desta Resolução ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Ministério Público Justiça Eleitoral e o Tribunal de Justiça de Pernambuco, para as medidas cabíveis” (doc. 5). 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADPF 378-MC (Red. p/acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2015), não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 4 Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 45040 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 03-03-2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente